Tribunal: TJDFT
Processo: 0702799-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. ADITAMENTO. NEGATIVA. FIADOR. PENDÊNCIA INTERNA. AFASTAMENTO. ASTREINTES. VALOR. REDUÇÃO OU EXCLUSÃO. PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. In casu, presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência prevista no artigo 300 do CPC, uma vez que não se mostra razoável obstar-se o aditamento do contrato de financiamento estudantil – firmado em 2014 e no último semestre da graduação - em razão de pendência interna referente ao ano de 2006 em nome do fiador da parte agravada.
2. A fixação de astreintes objetiva produzir a pressão necessária para que a parte cumpra a determinação judicial, devendo o seu valor, além de cumprir tal função, observar os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, os quais se revelam presentes no caso concreto.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.